Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-71.2016.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003410-71.2016.8.11.0051
APELANTE: MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, e conquanto a d. Cúpula Ministerial pugne pela conversão do julgamento em diligência, ao argumento de que não se encontram nos autos os arquivos audiovisuais referentes à prova oral colhida na audiência de instrução realizada em primeiro grau, não é o que se apreende do quanto informado no respectivo termo da audiência mencionada, vista no ID 65218983 – “os depoimentos prestados serão capturados digitalmente e que o arquivo respectivo será disponibilizado no seguinte endereço: forumcv3.info/112066” – e de fato, estão acessíveis.
Sendo assim, dê-se nova vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)